Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-28.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-28.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 047.285.913-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (APELADO), CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA - CPF: 036.723.561-74 (APELADO), STEFANI TALITA ZANOL VIEIRA - CPF: 043.815.811-30 (APELADO), RENATA VIEIRA PEREIRA BORGES - CPF: 016.128.471-02 (APELADO), DIEGO RIPARDO CIPRIANO - CPF: 009.437.053-20 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO RIPARDO CIPRIANO - CPF: 796.768.203-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFANI TALITA ZANOL VIEIRA - CPF: 043.815.811-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, ‘CAPUT’, E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL– INSURGÊNCIA DA DEFESA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME

DE FURTO POR AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA DE SUA CONDUTA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – IMAGENS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – RECORRENTE QUE SIMULA PORTAR ARMA, COLOCANDO A MÃO POR BAIXO DA CAMISA – TEMOR DO MAL INJUSTO QUE FOI IMPINGIDO À VÍTIMA– SUBTRAÇÃO DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)– PRECEDENTES DO STJ [HC N.204.102 E RESP N. 2.092.483] –

DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PENA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

ÓBICE A TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ NA FASE SEGUINTE – SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO PENA – INAPLICABILIDADE – CRIME PATRIMONIAL COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA –

PENA QUE

ULTRAPASSA OS LIMITES LEGAIS PARA A CONCESSÃO DESSAS MEDIDAS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pela prova produzida.

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

“Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011). [...]6. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 225.503/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe 14/11/2014,) (REsp n. 2.092.483, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/09/2023.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado por

FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação penal n.

1000510-28.2020.8.11.0029

condenou-o

nos delitos do artigo 157, ‘
caput
,’ e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, a pena à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.(Sentença- Id.193721205)

Irresignado, a defesa do condenado manejou recurso de apelação, requerendo, em síntese, a reforma da sentença para: 1) desclassificar o crime de roubo para o delito de furto, ante a ausência de grave ameaça na conduta e, na dosimetria: 2) a

aplicação da atenuante da confissão espontânea aos delitos e 3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id.1937221209)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 193721214)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.194482657)

“EMENTA. ARTIGO 157, CAPUT, E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Desclassificação. Roubo. Furto. Grave Ameaça. Prova Testemunhal. Confissão Espontânea. Atenuante. Pena-base Mínima. Inaplicabilidade. Substituição Pena. Restritiva de Direito. Suspensão Pena. Crime Patrimonial. Integridade Física. Psicológica. Jurisprudência. Súmula 231/STJ. Descabimento do Pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação, manejado por FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara da Comarca de Canarana/MT

Conheço do recurso, pois, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME

DE FURTO, ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA DE SUA CONDUTA.

A defesa argumenta pela desclassificação do delito de roubo para furto, alegando a ausência de grave ameaça na conduta do apelante.

Narra a denúncia: (Id.193718765)

“Na data de 06 de dezembro de 2019, no período vespertino, FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA foi até à Papelaria Colibri, situada na Rua Rio Grande do Sul, n.o 194, Centro, Canarana/MT. Nessa toada, simulando portar uma arma de fogo, abordou a funcionária Stefani Talita Zanol Vieira e, em tom de ameaça, anunciou o assalto. Assim, subtraiu a quantia aproximada de R$ 900,00 (novecentos reais). A Polícia Militar, então, foi acionada e logrou êxito na prisão em flagrante de FRANCISO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA, em posse da res furtiva. O acusado, por seu turno, durante o deslocamento até o quartel, danificou o interior da viatura da Polícia Militar com chutes.”.

A denúncia foi recebida em 22/07/2020. (Id. 193718775)

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06 - Id. 34635129), termo de exibição e apreensão (fl. 16 – Id. 34635129); relatório de investigação n.o 734/2019 (fl. 03 – Id. 34635131); Relatório de Investigação n.o 735/2019 (fls. 11/14 – Id. 34635131); termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (fls. 17 e 19 – Id. 34635131); relatório final n.o 36/2020 (fls. 12/13 – Id. 34635136), filmagem do circuito interno de câmeras (Id. 34635137)

A autoria delitiva ressoa das declarações, bem como, da dinâmica delitiva.

A vítima STEFANI TALITA ZANOL VIEIRA, disse em sede policial: (Id. 1937187768)

“QUE estava no caixa do estabelecimento quando entrou um homem. Que disse bom dia a ele, e ele respondeu, que ele chegou mais perto

do balcão onde a declarante estava, colocou a mão por debaixo da camisa fazendo menção de que ali trazia algum objeto/arma de fogo; QUE não deu para ver se ele estava de fato armado; QUE ele então disse “me passa o dinheiro isso pé um assalto” que ficou inerte num primeiro momento, pois se assustou e também, ficou pensando se realmente ele teria uma arma ali e então o suspeito gritou

“passa o dinheiro senão te dou um tiro”. QUE o suspeito estava muito alterado, fazendo transparecer que estava sob o efeito de alguma substancia ilícita. Que imediatamente pegou o dinheiro do caixa referente ao agente bancário que o comercio corresponde e entregou a ele. Que eli haviam aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), não tendo como mensurar a quantia exata naquele momento.[...]QUE O SUSPEITO NÃO UTILIZAVA NADA PARA ESCONDER sua face ou qualquer outra característica de seu roso; que no local possui câmeras de segurança interna sendo que mostra com clareza a ação delituosa e as características do suspeito.”

Em Juízo, a sobredita vítima (Id. 117102955), disse, em síntese: que no dia dos fatos o acusado chegou à loja, quase no horário do almoço, e agiu de modo que parecesse que ele possuía um objeto debaixo da roupa, anunciando o assalto. Pediu que lhe passasse o dinheiro do caixa. Afirmou, categoricamente, que se sentiu ameaçada e amedrontada com a atitude do acusado.

O policial militar CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA, ao ser inquirido em Juízo, confirmou o depoimento policial relatando que estava de serviço no dia dos fatos e foram acionados com a informação que teria ocorrido um roubo na papelaria Colibri. Em conserva com a vítima, a qual estava bem nervosa, relatou que o suspeito estava em posse de uma arma de fogo. Aduziu que alguns populares que estava próximo ao local identificaram o suspeito, afirmando que era conhecido como “Ceará” e que ele morava nas proximidades do bairro Nova Canarana. Em análise às filmagens do circuito interno do estabelecimento foi possível averiguar que o suspeito usava uma camiseta amarela, boné amarelo e short e, em diligências, a equipe policial logrou êxito em localizá-lo e deram voz de prisão, sendo na sequência localizadas as vestes, contudo não foi encontrado o dinheiro roubado. Posteriormente, enquanto registrava a ocorrência no quartel, os familiares do acusado chegaram e apresentaram um valor em dinheiro que teriam encontrado entre os objetos pessoais do réu.

Com efeito,

acerca da desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, ante a ausência de grave ameaça de sua conduta, ressalto que
a
simulação
de porte de arma
feita pelo recorrente alcançou
o
objetivo
de
intimidar e constranger a ofendida
a
entregar
o
numerário

subtraído. Essas circunstâncias são suficientes para configurar
o crime de roubo, o
que afasta
o
pleito defensivo
de
desclassificação.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Col. STJ:

“Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011). [...]6. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 225.503/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe 14/11/2014,) (REsp n. 2.092.483, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/09/2023.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Assim, a existência do dolo é indubitável, vontade de subtrair coisa alheia móvel, bem como vontade de apossamento do que não lhe pertence, qual seja considerado pela melhor doutrina, o elemento subjetivo do tipo específico

É bom frisar que o crime de roubo ocorreu na sua forma consumada, isso porque, é sabido que o crime contempla o fato e, não a satisfação do criminoso, seu tempo de posse do objeto ou a vigilância da vítima indiferente se torna após o apossamento do bem pelo agente.

“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
(STJ REsp 1.499.050)

A hipótese, portanto, é de crime de roubo de modo que não há campo de aplicabilidade para desclassificação.

DOS PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PRETEXTADA.

A defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea

par aos delitos previstos no artigo 157, ‘
caput’
, do Código Penal e

do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, já reconhecida pelo Juízo de primeiro grau na sentença.

Em síntese, na primeira fase,

a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão, disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, inaplicada, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Restando a pena para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para o crime de dano na
primeira fase
dosimétrica, considerando as circunstâncias judiciais analisadas a pena base se deu em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão [art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal]. Todavia, inaplicada, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Na
terceira fase
, sem causas de aumento ou diminuição de pena, foi a definitiva ficada em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, o pedido não comporta amparo em vista da vedação na aplicação da reprimenda aquém dos limites legais na segunda fase da dosimetria, conforme verbete sumular 231 do STJ, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não é outro o entendimento da Jurisprudência:

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

Portanto, nestes termos resta inviabilizada a redução da sanção abaixo desse patamar na segunda fase dosimétrica.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão da pena, registro, que tais benefícios não se aplicam ao apelante, dado que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena estabelecida ultrapassa os limites legais para a concessão dessas medidas, conforme previsto nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024